Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-72.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Em se tratando de contrato de locação em vigor por prazo determinado, quando o fiador notifica o locador sobre sua intenção de se desonerar das obrigações da fiança, essa exoneração só terá efeitos após 120 dias da data em que a locação passar a ser por prazo indeterminado. Compreensão do disposto no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Em se tratando de contrato de locação em vigor por prazo determinado, quando o fiador notifica o locador sobre sua intenção de se desonerar das obrigações da fiança, essa exoneração só terá efeitos após 120 dias da data em que a locação passar a ser por prazo indeterminado. Compreensão do disposto no art. 40, X, da Lei 8.245/91. Orientação do C.STJ contida no Recurso Especial no 1.798.924-RS. Cessão do contrato de locação, na forma da lei, não verificada. Responsabilidade solidária dos fiadores que perdura até a devolução das chaves do imóvel ao locador. RECURSO PROVIDO.